Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil e empresarial. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Habilitação tardia de crédito trabalhista. Recuperação judicial já encerrada. Pedido irreversivelmente prejudicado. Processamento. Impossibilidade. Carência de ação. Reconhecimento. Interesse de agir. Ausência. Extinção do processo sem análise do mérito (cpc, art. 485, vi). Apelação. Formulação, não pelo credor habilitante, mas pela própria empresa em face da qual o crédito fora oposto. Conhecimento. Inviabilidade. Ausência de interesse recursal e legitimidade. Pretensão volvida a, por via transversa, obter a repristinação da recuperação judicial da devedora, conquanto há muito encerrada, evitando, inclusive, a execução do crédito cuja habilitação fora almejada. Abuso no direito de recorrer. Apelo. Recurso reputado adequado pela Corte Superior. Exame. Apelação não conhecida por falta de interesse e legitimidade.
I. Caso em exame
1. Cuida de apelação interposta pela ré almejando a reforma do provimento que, resolvendo a ação de habilitação de crédito em recuperação judicial aviada por seu credor, almejando a habilitação dos créditos que lhe foram reconhecidos no âmbito da Justiça do Trabalho no bojo da Recuperação Judicial da ora apelante – proc. no 2008.01.1.103082-9 -, declarara extinto o processo, sem análise do mérito, sob a ótica da falta de interesse de agir do habilitante decorrente do fato de que o processo recuperacional da devedora está muito encerrado, tornando inviável a habilitação pretendida, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões em exame adstringem-se, ultrapassada a adequação da apelação para submissão a reexame da sentença que dispõe sobre habilitação de crédito em recuperação judicial, da legitimidade e interesse da empresa em face da qual o pedido refutado fora deduzido para recorrer, e, ultrapassada essa apuração, à verificação da legitimidade da decisão que declarara extinto o feito, sem julgamento de mérito, ante a ausência de interesse do habilitante, ora apelado, uma vez que não haveria mais que se falar em habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial já encerrada.
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a parte apelante não fora sucumbente na resolução realizada, descerrando que apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também no silogismo delineado no art. 18 do CPC, que o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar ausente o interesse recursal e a legitimidade da parte apelante.
4. Extinto o pedido de habilitação de crédito por ter sido reputado inviável em razão do encerramento da recuperação judicial da empresa em face da qual fora apresentado, tendo o provimento, em suma, negado a habilitação de crédito pretendida pelo autor do pedido, soa latente que a empresa em face da qual fora formulado não ostenta interesse nem legitimação para recorrer, pois o recurso não é hábil a melhorar sua posição jurídica, não podendo, ademais, ser manejado com o intuito velado de obter, por via oblíqua, o reconhecimento de que sua recuperação judicial, conquanto há muito encerrada de fato e de direito, ainda estaria operante, porquanto a via adequada para esse debate é diversa, não podendo ser transposta para o ambiente de pedido de habilitação de crédito.
5. Dissentindo a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a questão em que não fora sucumbente a recorrente, pois refutado o pedido que fora direcionado em seu desfavor, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal, tornando inviável que o apelo seja conhecido, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é orientado pela necessidade do manejo do instrumento recursal, por ser apto a melhorar a situação e posição do recorrente no plano material, e pela utilidade do instrumento recursal para obtenção do fim colimado, o que não se depura em situação em que a parte apelante almeja, de forma velada, obter prestação inteiramente diversa da originalmente pretendida em seu desfavor e que, inclusive, fora refutada.
IV. Dispositivo
6. Apelação não conhecida por falta de interesse e legitimidade da apelante. Unânime.